Tribunal: TJSP
Processo: 0102926-76.2008.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 485, III, do CPC). Imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Sentença de extinção afastada. APELAÇÃO PROVIDA.